Tribunal: TJMT
Processo: 1029218-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029218-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), WANDERLEY FERREIRA BENITES - CPF: 208.071.471-68 (APELADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA – CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO NA INICIAL DA EXECUÇÃO – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE –
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO OCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO/TERMO – VALOR QUE AINDA NÃO PODE SER AFERIDO - AUSÊNCIA DE EXIBILIDADE DO TÍTULO – ART. 783 DO CPC – DÍVIDA NÃO VENCIDA – EXECUÇÃO NULA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.

1.
Integrando a ora executada/embargante/apelante o grupo econômico a que também pertencia a cedente, conclui-se que aquela beneficiou-se dos serviços prestados pelo ora exequente/embargado/apelado, na condição de cessionária, razão pela qual é a executada/embargante/apelante responsável pelo cumprimento da obrigação firmada no contrato e no aditivo contratual em questão, não prevalecendo a alegação de que apenas adquiriu com a cessão o crédito precatório sem qualquer ônus.

2.
“Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. [...].”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022).

3. Apontado no bojo da petição daquele feito executivo o valor que o exequente/embargado/apelado entende devido e tendo a executada/embargante/apelante se manifestado quanto à impugnação
aos embargos à execução, impugnando a indigitada memória de cálculo apresentada, restou observada ampla defesa e o contraditório.

4. Instaurada a ação de execução antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo e estando os títulos executivos que instruem o feito executivos dos requisitos de exequibilidade,
inexiste título judicial que possa embasar o feito executivo, a teor do que dispõe o art. 803 do CPC.

5.
Nesse sentido, certo é que esta ação de execução está lastreada em títulos inexigíveis, com o que a extinção da demanda executiva sem julgamento do mérito, ante a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV e 783, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

JAJ CONSULTORIA LTDA - ME
, com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos
da
Embargos à Execução

no.
1029218-47.2023.8.11.0041
,

opostos
em face de

WANDERLEY FERREIRA BENITES
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do
CPC
.
Por consequência, condenou
a
embargante ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em
1
0
% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC

(
ID

235100732
)
.

Irresignad
a
,

a

executada/
embargante/
a
pelante aduz
que
a ação de execução transcorrera, desde a sua distribuição até a defesa em embargos, sem que o embargado se desvencilhasse da obrigação de instruir aquela inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, com prescreve o art. 798, inciso I, alínea “b”, do CPC, o que feriu o pleno exercício da defesa, de modo que o feito executivo deveria ser extinto sem julgamento do mérito, ante a inépcia da inicial.

Defende que
o exequente/embargado/apelado está vinculado à prova de condição ou de termo a lastrear a execução, pressuposto subjetivamente ligado à exigibilidade da obrigação pretendida judicialmente
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, o que também conduz à extinção da demanda executiva, sem julgamento do mérito.

Sustenta que
, por força contratual, o pagamento estava condicionado ao êxito do laudo elaborado pelo exequente/embargado/apelado, isto é, à manutenção da integralidade da perícia realizada pelo contratado em todos os seus termos, todavia, tal condição nunca ocorreu
.

Assevera que
o negócio do qual se pretenderia obrigação pelo exequente/embargado/apelado recai exclusivamente sobre a personalidade da Construtora Affonseca S.A., pessoa jurídica que contratou os serviços de perícia contábil, de sorte que a executada/embargante/apelante deixa de ser responsável por eventual dívida entre as partes, pois somente adquiriu o crédito do Precatório Requisitório no. 0086437-42.2015.8.11.0000, sem qualquer ônus para com o perito em questão.

Diz que
a obrigação sequer é exigível neste momento, porquanto o crédito do Precatório Requisitório em questão não foi integralmente quitado pela municipalidade.

Enfatiza que o excesso de execução está caracterizado, porque o próprio contrato dispõe que o exequente/embargado/apelado recebeu, no ato da assinatura, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
(ID
235100734
).

O
exequente/embargado/apelado
apresentou
contrarrazões
ao
recurso
, pugnando

pelo seu desprovimento
(ID
235100739
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)

VO
TO MÉRITO

Eminentes Pares:

-
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como relatado, a executada/embargante/apelante afirma que o negócio do qual se pretenderia obrigação pelo exequente/embargado/apelado recai exclusivamente sobre a personalidade da Construtora Affonseca S.A., pessoa jurídica que contratou os serviços de perícia contábil, de sorte que a executada/embargante/apelante deixa de ser responsável por eventual dívida entre as partes, pois somente adquiriu o crédito do Precatório Requisitório no. 0086437-42.2015.8.11.0000, sem qualquer ônus para com o perito em questão.

Sem razão contudo.

Isso porque,
em que pese o contrato que embasa a ação de execução tenha sido firmado entre o exequente/embargado/apelado e
a empresa Construtora Affonseca S
.
A
.
, certo é que esta cedeu à ora executada/embargante/apelante o crédito perseguido nos autos do processo
no. 0000047-16.1985.811.0002
, em que o exequente/embargado/apelado atuou como perito contábil.

Destaca-se que, integrando
a ora executada/embargante/apelante o grupo econômico a que também pertencia a cedente, conclui-se que aquela beneficiou-se dos serviços prestados pelo ora exequente/embargado/apelado, na condição de cessionária, razão pela qual é a executada/embargante/apelante responsável pelo cumprimento da obrigação firmada no contrato e no aditivo contratual em questão, não prevalecendo a alegação de que apenas adquiriu com a cessão o crédito precatório sem qualquer ônus.

-
DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO
N
A INICIAL DA EXECUÇÃO

A
executada/embargante/apelante aduz que a ação de execução transcorrera, desde a sua distribuição até a defesa em embargos, sem que o embargado se desvencilhasse da obrigação de instruir aquela inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, com prescreve o art. 798, inciso I, alínea “b”, do CPC, o que feriu o pleno exercício da defesa, de modo que o feito executivo deveria ser extinto sem julgamento do mérito, ante a inépcia da inicial.

Pois bem.

Como cediço, ao propor ação de execução, a parte exequente deve instruir a demanda com o demonstrativo do débito atualizado até a data da sua propositura, devendo conter os elementos exigidos pela lei processual vigente, a saber:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir
a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

No caso, embora o exequente/embargado/apelado não tenha instruído a inicial da ação de execução com o demonstrativo do débito atualizado
, o crédito perseguido é aferível por simples cálculo aritmético, tanto que o valor que o exequente/embargado/apelado entende devido (R$ 168.680,29) foi apontado no bojo da petição daquele feito executivo (ID 123281172 - Pág. 20 – fls. 197), o que inevitavelmente possibilitou a ampla defesa da executada/embargante/apelante.

Até porque, em sua impugnação aos embargos à execução, o exequente/embargado/apelado colacionou aos autos a planilha de cálculo atualizada suprindo a falta apontada (ID 235100720 – fls. 372/395).

Destaca-se que a executada/embargante/apelante se manifestou quanto à impugnação aos embargos à execução, impugnando a indigitada memória de cálculo (ID 235100729 – fls. 401/406), exercendo a sua defesa e o contraditório.

Logo, não há que se falar em extinção da demanda executiva, sem julgamento do mérito, por desobediência ao disposto no art. 798, inciso I, alínea “b”, do CPC
, sobretudo porque
, antes de seu indeferimento,
deve ser oportunizado à parte exequente a emenda da petição inicial
,
a teor do que dispõe o art. 801 do CPC
. “
Verbis
”:

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o
juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes
. 1.1.
A jurisprudência do STJ, “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir”
(REsp 1.477.851/PR, 3a Turma,
DJe
04/08/2015 e
AgInt
no REsp 1.644.772/SC, 3a Turma,
DJe
27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações
Eireli
com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em
harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022).

- DA EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO
EXECUTIVO

A fim de que seja declarada nula a ação de execução, a executada/embargante/apelante defende
que o exequente/embargado/apelado está vinculado à prova
que se verificou a
condição ou
o
termo, pressuposto ligado à exigibilidade da obrigação pretendida judicialmente, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, o que também conduz à extinção da demanda executiva, sem julgamento do mérito.

Sustenta que, por força contratual, o pagamento estava condicionado ao êxito do laudo elaborado pelo exequente/embargado/apelado, isto é, à manutenção da integralidade da perícia realizada pelo contratado em todos os seus termos, todavia, tal condição nunca ocorreu.

Diz que a obrigação sequer é exigível neste momento, porquanto o crédito do Precatório Requisitório em questão não foi integralmente quitado pela municipalidade.

Pois bem.

O
contrato que embasa a ação de execução
estabeleceu o preço e a forma de pagamento pela prestação dos serviços, objeto do contrato, nos seguintes termos:

Cláusula Terceira: O valor acordado entre as partes consignadas a prestação dos

serviços contratados é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quitados na assinatura do

contrato,
mais honorários de participação no valor de 1% (um por cento)
sobre o

montante atualizado do valor consignado nos dois precatórios, quitados de forma

integral na antecipação da

tutela, em acordo ou em liquidação de sentença
, sendo

que o valor pago neste ato deverá ser deduzido do resultado apurado no
pagamento

dos honorários no final dos processos
.

(ID 235100707 - Pág. 26 – fls. 45)

Como se vê, os honorários que o exequente/embargado/apelado pretende receber estão vinculados ao recebimento do crédito por meio do precatório.

Por sua vez, o aditivo contratual estabeleceu, em sua Cláusula Segunda, que:

Cláusula Segunda:
Fica estipulado o acréscimo, nos honorários periciais contratado
s

de mais 1% (um por cento) sobre montante atualizado do valor credor apurado nos

autos,
quitados de forma integral no mercado do efetivo benefício alcançado pelo

contratante
,
desde que, seja mantida a integralidade da Perícia realizada pelo
contratado em todos seus termos
.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, sobretudo da decisão proferida nos autos
do Cumprimento de Sentença
no.
0000047-16.1985.8.11.0002
, em trâmite
perante a 3a Vara

Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, no qual a empresa
Construtora Affonseca
S
.
A
.
promove o cumprimento de sentença em face da
Fazenda Pública Municipal de Várzea Grande
, aquele juízo julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município
e convalidou
“
o cálculo da dívida apresentado pela credora
às fls. 107/116 dos autos principais em apenso, conforme apurado em agosto de 2012,
no valor de R$ 8.741.585,19 (oito milhões, setecentos e quarenta e um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos
)
”

(ID 235100707 - Pág.
29/
30 – fls.
48/
49)
.

Verifica-se que, tal valor é o mesmo daquele indicado no Laudo Pericial elaborado pelo exequente/embargado/apelado (ID 235100707 - Pág. 34/

41 - fls. 53/60).

Empós,
o Juiz Auxiliar da Presidência
homologou
“o cálculo reconhecido pela municipalidade no valor de R$ 10.980.657,88 (dez milhões novecentos e oitenta mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), acrescida dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 22.565,81 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos) totalizando a importância de R$ 11.003.223,69 (onze milhões e três mil e duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), apurados em 11/06/2015, conforme cálculo da contadoria às fls. 461”.
(
ID 235100707 - Pág. 32 – fls. 51)

Ocorre que, analisando a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no.
0000047-16.1985.8.11.0002
, em trâmite
perante a 3a Vara

Fazenda Pública de Várzea
Grande/
MT,
verifica
-se que dúvidas ainda remanescem quanto ao efetivo valor devido à credora, tanto que houve a retificação do saldo credor pela Contadoria do Departamento Auxiliar da Presidência-DAP, que registrou a ocorrência de anatocismo no cálculo originário, e indicou como devido, por ora, apenas o valor de R$ 8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa centavos).

Ainda, denota-se dos autos que aquele juízo indeferiu o pagamento do valor incontroverso e apenas determinou o provisionamento, em conta judicial vinculada ao precatório, do valor indicado na planilha de atualização (R$ 8.434.014,90). Senão vejamos:

“1. Em face da posição deste precatório na ordem cronológica de apresentação, e tendo em
vista a natureza administrativa das requisições de pagamento, prestando-se a reconhecer

situação preexistente em 1o grau de jurisdição, indefiro o pedido de sobrestamento

formulado pela Fazenda Pública Municipal de Várzea Grande, considerando que não há

ordem judicial nesse sentido.

2.
Indefiro o pedido de pagamento do precatório
, por ora, considerando o contexto

processual e a existência de recurso judicial e penhora sobre o valor requisitado
.

3. Em relação ao pedido para chamamento do precatório à ordem, por necessidade de

organização da cronologia dos atos processuais (ID. 131993173), manifeste-se o

Departamento Auxiliar da Presidência. Desde já, indefiro o pedido para desentranhamento ou

rasura de qualquer documento juntado no precatório. Eventuais inconformidades, se

comprovadas, devem ser corrigidas, com as devidas certificações, atendendo ao fluxo padrão.

4.
Indefiro o pedido para atualização do precatório com base em despacho exarado no ano

de 2016, portanto, há 06 (seis) anos.
Por ora, mantenho a planilha de cálculo inserida no ID.

123523983, de acordo com as informações prestadas pela Contadoria do Departamento Auxiliar

da Presidência-DAP (ID. 129319660), que registrou a ocorrência de anatocismo no cálculo

originário
.

O erro material é passível de correção antes do pagamento ao credor, com base no art. 1o-F, da
Lei n. 9494/97 e na Resolução n. 303/2019-CNJ
.

5. Defiro o pedido de desconsideração da petição ID. 132076198.

6.
Ante o teor da Certidão lavrada pelo Departamento Auxiliar da Presidência (ID.

121338998) determino o provisionamento, por ora, em conta judicial vinculada a este

precatório, do valor indicado na planilha de atualização (ID. 123523983), ou seja, R$

8.434.014,90 (oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, catorze reais e noventa centavos)
.

Sobre o valor acima referido, fica mantida a anotação da ordem de penhora, determinada no

Processo n. 1037002-46.2021.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, até

o limite de R$ 1.268.210,69 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, duzentos e dez reais e
sessenta e nove centavos), conforme expedientes inseridos nos
IDs
. 113024970 e 113028998
.
”
(ID 132495664 – fls. 247/
249
)

Nesse contexto, o que se
observa
é que
, diferentemente do que alega o exequente/embargado/apelado, não houve o pagamento da quantia tida como incontroversa, mas sim o seu provisionamento em conta judicial vinculada ao precatório
, de maneira que não ocorreu o termo/condição prevista no contrato.

Logo,
o
s
título
s
que instru
em
a inicial não
são
exequíve
is
, porquanto, até o efetivo pagamento à credora
do crédito do precatório (condição/termo do contrato)
,
o saldo credor ainda estará passível de alterações, com base no art. 1o-F, da Lei n. 9494/97 e na Resolução n. 303/2019-CNJ, conforme aquele juízo
fez
constar na decisão acima colacionada.

Ora, t
al circunstância impede

aferir qual o valor
efetivamente
devido ao ora exequente/embargado/apelado
. A uma porque não se sabe sobre qual montante incide o percentual disposto na Cláusula Terceira do contrato
entabulado entre as partes litigantes
. A duas porque sequer há como concluir pela incidência da Cláusula Segunda constante do Aditivo Contratual, porquanto não se sabe se, ao final, o saldo credor da ora executada/embargada/apelante no precatório requisitório corresponderá
à
“integralidade da Perícia realizada pelo contratado em todos seus termos”
.

Assim, tendo em vista que
: 1)
ainda
não há como aferir o saldo credor daquele crédito; 2) ainda
não se perfectibilizou o termo disposto no contrato, is
t
o é, o pagamento do crédito precatório
à cessionária, ora executada/embargada/apelante
;
3) ainda não como
aferir se, ao final, o saldo credor da ora executada/embargada/apelante no precatório requisitório corresponderá àquele apontado no laudo pericial elaborado pelo exequente/embargado/apelado, em todos seus termos, não há que se falar em existência de exigibilidade, liquidez e certeza, de modo que
inexiste título judicial que p
ossa
embasar o feito executivo, a teor do que dispõe o art. 803 do CPC. “
Verbis
”:

Art. 803.
É nula a execução se
:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
;

II -
o
executado não for regularmente citado;

III -
for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo
.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.

Logo, instaurada a ação de execução antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo e estando os títulos executivos que instruem o feito executivos dos requisitos de exequibilidade, inexiste título judicial que possa embasar o feito executivo, a teor do que dispõe o art. 803 do CPC.

Nesse sentido, certo é que esta ação de execução está lastreada em título
s
inexigíve
is
, com o que a extinção da demanda
executiva
sem julgamento do mérito, ante a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV e 783, ambos do CPC.

Apenas para registro, segue
m
precedente
s
:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE EXIBILIDADE DO TÍTULO – ART. 783 DO CPC – DÍVIDA NÃO VENCIDA – EXECUÇÃO NULA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO – SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 783, do CPC, dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

É nula a execução quando instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, consoante dispõe o art. 803, III, do CPC
.

Quando o título executivo não preenche o requisito de exigibilidade, tal fato impõe a extinção da ação executiva sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.
(TJMT - AC: 00026534720158110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL ACOLHIDA – NÃO CABIMENTO POR FALTA DE PROVA DO ALEGADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – ITCMD – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA COBRANÇA DESTE TRIBUTO – NUMERÁRIO DECORRENTE DE HERANÇA CUJO INVENTÁRIO TRAMITOU EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – BENS SITUADOS EM OUTRO ESTADO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento da exceção de
pré
-executividade por falta de prova do alegado quando os documentos colacionados são suficientes para demonstrar que o título que embasa a execução é inexigível
, revelando-se desnecessária, no caso concreto, a dilação probatória
. [...].
(TJMT - N.U 1005325-49.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DETÍTULOEXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EXTINÇÃO EM
RAZÃOINEXIGIBILIDADEDOTÍTULOEXECUTIVO – VERBA DEVIDA PELO EXQUENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se otítuloexecutivo extrajudicial no qual se funda a execução não é exigível em razão de o executado não se encontrar inadimplente, escorreita a sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse processual
com a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, pois deu causa à propositura da ação. [...].
(TJMT - N.U 1010806-82.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024).

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os embargos à execução, para reconhecer a nulidade dos títulos extrajudiciais que instruem a execução e, assim,
declarar extinta a ação de execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.
Por consequência, condeno o exequente/embargado/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024